Tribunal: TJMT
Processo: 0027174-24.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027174-24.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA MATOS VIANA 63090325187 - CNPJ: 14.690.711/0001-40 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), HAPPY TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARMEM LUCIA (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO DE JUROS EXCESSIVOS – JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO -

EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA PELO PRAZO LEGAL - §3º DO ART. 98 DO CPC - BAIXO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ART. 85,§

8º DO CPC
– REDUÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO NO PROCESSO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da gratuidade não afasta a condenação em honorários, e sim apenas suspende a sua exigibilidade por até cinco anos, se nesse período as condições econômicas que deram ensejo ao benefício forem mantidas, conforme estabelecido o artigo 98 § 3º do CPC.

Quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reclamação por Cobrança de juros excessivos julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$ 4.000,00.

A apelante aduz ser beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual não poderia ser condenada à sucumbência.

Postula a redução dos honorários arbitrados, pois a ser ver descabe a fixação por equidade, e a atuação da defensoria pública teria se limitado a uma petição suscitando a inviabilidade da citação por edital.

Contrarrazões no id 145613267.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante diz que, apesar de ser beneficiária da justiça, gratuita foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No entanto, a concessão da gratuidade
não afasta a condenação em honorários, e sim apenas suspende a sua exigibilidade por até cinco anos, se nesse período as condições econômicas que deram ensejo ao benefício forem mantidas, conforme estabelecido o artigo 98 § 3º do CPC. Confira-se:

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMATIO IN PEJUS. ALEGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É de ser afastada a inobservância da dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A alegação de reformatio in pejus, que não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecida por esta Corte, à míngua de prequestionamento.

3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que justificaram a concessão da benesse.

4. Verificada a omissão no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, quanto à inexigibilidade da verba honorária arbitrada, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, e a indicação, no recurso especial, de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, fica viabilizado o reconhecimento do prequestionamento ficto e, portanto, a solução imediata da controvérsia por esta Corte e consequente integração do julgado.

5. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de suspender a cobrança dos honorários advocatícios fixados na origem.

(AgInt no AREsp n. 1.577.068/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

A apelante postula ainda a redução dos honorários arbitrados pelo magistrado em R$ 4.000,00, pois a seu ver são excessivos e não deveriam ser fixados por equidade.

Segundo o art. 85,§2º do CPC, “
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” e o §8º complementa que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

Na hipótese, o magistrado observou adequadamente o §8º do art. 85 do CPC, pois não há condenação, não é possível aferir o proveito econômico e o valor atribuído a causa (R$ 11.695,17) é baixo, cabendo a sua fixação por equidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DANOS MORAIS.RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.ORDEM DE PREFERÊNCIA. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DE PEQUENA MONTA. APLICABILIDADE DESSE ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Segundo a jurisprudência desta Casa, os critérios para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no CPC/2015, obedecem a uma ordem de vocação, ou seja, uma ordem de preferência, nos termos definidos no REsp n.1.746.072/PR, Segunda Seção, relatora a Ministra Nancy Andrighi, sendo relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe 29/3/2019, qual seja: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1631202/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

A verba honorária deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, reduzo a quantia fixada para R$ 2.000,00, pois mais condizente com a atuação da defensoria pública na hipótese, que manifestou por apenas duas vezes nos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para minorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022